Tribunal: TJMT
Processo: 1065291-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065291-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LIGIA HELENA BONFIETTI - CPF: 010.675.981-70 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 064.026.431-06 (ADVOGADO), LORENA MORALES SANTOS QUEIROZ - CPF: 053.950.871-33 (ADVOGADO), MARLON SERGIO DA SILVA - CPF: 003.645.701-99 (RECORRIDO), NATALIA DENISE BONFIETTI - CPF: 007.448.561-08 (RECORRIDO), ANNELYSE SERGIO GOMES DA SILVA - CPF: 020.896.581-50 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1065291-70.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

Recorridos:
LÍGIA HELENA BONFIETTI, MARLON SÉRGIO DA SILVA, NATÁLIA DENISE BONFIETTI E ANNELYSE SÉRGIO GOMES DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada reclamante, e por danos materiais, no montante de R$ 5.994,19, em razão de preterição de embarque por
overbooking
, atraso de aproximadamente 13 horas no voo contratado e ausência de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da companhia aérea diante da preterição de embarque e do atraso do voo; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; e (iv) verificar a existência de prova suficiente dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ônus da companhia aérea demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou causa excludente de responsabilidade.

A manutenção não programada da aeronave e a prática de
overbooking
configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.

A ausência de comprovação de prestação de assistência material, reacomodação, compensação financeira ou adequada informação aos passageiros viola a Resolução ANAC no 400/2016 e caracteriza falha na prestação do serviço.

O atraso excessivo de aproximadamente 13 horas e a negativa de embarque sem suporte adequado ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral presumido, dispensada a prova específica do prejuízo.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da indenização, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Os danos materiais restam comprovados por documentos que demonstram a aquisição de novas passagens e despesas correlatas, não impugnados de forma específica pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preterição de embarque por
overbooking
, aliada à ausência de assistência material e ao atraso significativo do voo, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O dano moral decorrente de atraso excessivo e negativa de embarque em transporte aéreo é presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

Comprovadas documentalmente as despesas suportadas pelo consumidor em razão da falha do serviço, é devida a indenização por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 1.010, II e III; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; TJRS, Apelação Cível no 70066393083, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, Décima Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2015; TJMT, N.U no 1001595-25.2023.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJMT, N.U no 1013408-18.2024.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 336936898, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante
, a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 5.994,19 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente a partir do desembolso/prejuízo, e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Consignou que eventual correção monetária anterior a 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. A partir dessa data, deverá ser aplicado o IPCA-E/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

De igual modo, os juros moratórios anteriores a 28/08/2024 serão fixados em 1% (um por cento) ao mês. A partir dessa data, deverão ser calculados com base na taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de responsabilidade civil da recorrente;

2)

Inocorrência de danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Inexistência de prova dos danos materiais
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos, preliminarmente, alegam ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroversa a prática de
overbooking
(preterição de embarque), circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, possibilitando, assim, o regular exame do mérito recursal.

Ainda,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
, porquanto o recurso impugna, de maneira específica, os fundamentos da sentença recorrida, apresentando razões de fato e de direito suficientes a demonstrar o inconformismo da parte recorrente, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Superada a questão, passa-se ao exame do mérito.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram da reclamada passagens aéreas para o trajeto entre São Paulo/SP e Cuiabá/MT, previsto para o dia 14/09/2025, com partida às 9h10 e chegada às 10h30 do mesmo dia.

Não obstante, foram informados de que o voo em questão teria sofrido retenção por manutenção não programada, por tempo indeterminado, sendo compelidos a aguardar sem previsão concreta. Posteriormente, foram surpreendidos com a informação de que a aeronave já havia decolado.

Diante disso, foram
obrigados a adquirir novas passagens aéreas
para embarque no voo com partida às 22h15 do dia 14/09/2025 e chegada em Cuiabá às 23h26 do mesmo dia, resultando em
atraso aproximado de 13 (treze) horas
.

Narram, ainda, que
não receberam qualquer assistência material
durante o período de espera no aeroporto, tampouco foram informados adequadamente acerca da alteração do voo contratado e das alternativas de reacomodação ou reembolso, em flagrante violação ao art. 12, § 1o, da Resolução ANAC no 400/2016.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade
de
preterição de embarque
, aduzindo que tal procedimento encontra respaldo na Resolução no 400 da ANAC.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os reclamantes apresentaram a comunicação de atraso de voo, em razão da manutenção não programada da aeronave (ID 336936880).

Contudo, o serviço de manutenção da aeronave é ônus inerente ao risco da atividade da companhia aérea e não configura causa excludente da responsabilidade. Logo, não exime a companhia aérea de responder pela reparação dos danos causados em decorrência do atraso ou cancelamento de voo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
A manutenção não programada de aeronave não afasta o dever de indenizar, configurando fortuito interno que é inerente ao serviço prestado
. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível No 70066393083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 02/12/2015) (grifei)

Não obstante, a demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da
preterição de embarque
,
o que conduz à conclusão de que se trata de hipótese de
overbooking.

Ainda,
não há comprovação de que a empresa reclamada tenha oferecido reacomodação, compensação financeira ou assistência material
aos passageiros. Ao contrário, os consumidores
foram compelidos a adquirir novas passagens aéreas
(ID 336936882), conforme comprovantes juntados aos autos, evidenciando a total ausência de suporte por parte da companhia aérea.

No caso, os danos morais restam caracterizados, pois os reclamantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente, decorrente de
overbooking
, sem qualquer assistência material, reacomodação ou compensação, circunstância que resultou em atraso de
aproximadamente

13 (treze) horas
na chegada ao destino.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OVERBOOKING
. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de embarque da menor, ainda que tenha havido realocação, configura falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

4. O argumento de fortuito externo não afasta o dever de indenizar, pois problemas operacionais internos, como manutenção de aeronave, não se enquadram em excludentes de responsabilidade.

5. A condição de menor de idade amplia a gravidade do dano e reforça a presunção de abalo moral, prescindindo de prova específica (dano in re ipsa).

6. Considerando os precedentes da Corte e as peculiaridades do caso concreto — ausência de danos extraordinários e efetiva reacomodação no mesmo dia —, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, presumidos nos termos da responsabilidade objetiva. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil."
(...) (
N.U 1013408-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)
. (grifei).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4.
A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral
.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC no 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais
. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT – N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante
, arbitrado na sentença a título de danos morais,
mostra-se adequado e proporcional
, considerando:

a) A
gravidade da falha na prestação do serviço
, consistente na preterição de embarque por
overbooking
;

b) A
total ausência de assistência material
durante as 13 (treze) horas de espera no aeroporto;

c) A
ausência de reacomodação
pela companhia aérea, obrigando os consumidores a adquirir novas passagens aéreas;

d) A
ausência de compensação financeira
prevista na Resolução ANAC no 400/2016;

e) O
atraso excessivo de 13 (treze) horas
na chegada ao destino;

f) A
necessidade de função pedagógica
da indenização, para desestimular a reiteração da conduta pela companhia aérea.

O valor fixado observa os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto pedagógico da reparação, sem resultar em enriquecimento indevido dos reclamantes.

Quanto aos
danos materiais
, os reclamantes comprovaram documentalmente o dispêndio de valores com a aquisição de novas passagens aéreas e transporte (IDs 336936879 e 336936882), em decorrência da falha na prestação do serviço pela reclamada, no montante de
R$ 5.994,19 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos)
.

A reclamada não impugnou especificamente os valores apresentados, tampouco trouxe qualquer elemento apto a infirmar a documentação juntada aos autos, razão pela qual
se impõe o dever de restituir o dano material suportado
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026